Tribunal: TJPA
Processo: 0005223-84.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005223-84.2017.8.14.0029

APELANTE/APELADO: VALDENILSON DOS SANTOS SALES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDENILSON DOS SANTOS SALES, JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
.
PLEITO PARA READEQUAÇÃO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO. NO CASO CONCRETO, O MAGISTRADO CONSIDEROU COMO NEGATIVOS, NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, A CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORTANTO, NÃO É JUSTO A FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES DE AMBOS OS DELITOS NO MÍNIMO LEGAL, POIS NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ART. 59 DO CP.
RECURSOS CONHECIDOS
E NO QUE TANGE AO
RECURSO DA DEFESA, DOU IMPROVIMENTO
E, QUANTO AO
RECURSO DA

ACUSAÇÃO, DOU TOTAL PROVIMENTO
PARA READEQUAR A PENA QUE SE APRESENTOU FINAL, CONCRETA E DEFINITIVA EM 8 (OITO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS DE MULTA, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO, COM FULCRO NO

ART. 33, § 2º, A DO CÓDIGO PENAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
do recurso da Defesa e pelo
provimento
do recurso da Acusação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
VALDENILSON DOS SANTOS SALES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA,
que o condenou à pena de
06 (seis) anos
de reclusão e ao pagamento de

40 (quarenta) dias-multa,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art.
33,
caput da Lei n.° 11.343/06 e art. 180 do Código Penal
.

Segundo a denúncia, no dia 07/08/2017, o ora apelante/apelado foi preso em flagrante por estar sob posse de uma motocicleta vermelha Honda Bros, produto de furto e de 29 (vinte e nove) petecas de “oxi”.

Segue narrando a exordial acusatória que policiais militares estavam tentando dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o ora apelante/apelado, quando montaram campana próximo à residência de seu irmão e o avistaram saindo em sua motocicleta. Ao retornar, foi abordado e revistado pelos policiais militares que encontraram dentro de sua cueca uma sacola contendo as substâncias entorpecentes supracitadas, além de estar sob posse da motocicleta que encontrava-se com registro de furto.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação a defesa de Valdenilson dos Santos Sales, em suas
razões recursais
, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e, por fim, pugna pela readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suas
razões recursais
, o Ministério Público insurgiu-se contra a dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base imposta no decreto condenatório.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Também em sede de
contrarrazões
, a Defesa manifestou-se
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
im
provimento do recurso da Defesa,
e pelo
conhecimento
e
provimento do recurso do Ministério Público,
para que a pena-base de ambos os delitos seja fixada em valor superior ao mínimo legal.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Defesa
e pelo
Ministério Público.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa, inicialmente, pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tal pleito

não merece ser acolhido. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Definitivo (ID 5908791).

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Militares, REGINALDO MACEDO FERREIRA, MIZAEL DE SOUZA PINHEIRO e ANTONIO MOURA DA SILVA JÚNIOR que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante/apelado.

As testemunhas referidas acima, foram uníssonas ao afirmarem que, encontraram a substância entorpecente, em posse do recorrente
VALDENILSON DOS SANTOS SALES
.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente/recorrido inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação à aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, os elementos de convicção dão conta de atividade lucrativa, cuja traficância de droga

era meio e vida com o qual se sustentava e as peculiaridades do caso concreto levam a concluir que se dedica a atividades delituosas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PECULIARIDADES DO CASO. REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 33, § 2º, B, DO CP. COMPATIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes)
,
ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena.
V - No caso dos autos, as circunstâncias do crime - dentre elas, a expressiva quantidade
e diversidade de drogas apreendidas (24,87g de crack e 54,72g de maconha) -
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a "atividades criminosas", inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes)
.
Ademais, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, hipótese não ocorrida no caso em concreto, ante a comprovação da reincidência. VI - Revela-se adequado, na hipótese, consoante o disposto no art. 33, § 2º, "b", a imposição do regime inicial fechado ao paciente, condenado a pena superior a 4 anos e reincidente. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 628.686/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

Por isso não merece prosperar tal pedido.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Conforme exposto acima, em suas razões recursais, a Acusação, inconformada com a dosimetria da pena imposta, requer seja elevada a pena-base fixada em relação a ambos os delitos (Tráfico de drogas e receptação).

Pela análise da sentença, aos crimes de dispostos no art.
33,
caput da Lei n.° 11.343/06 e art. 180 do Código Penal
,
o MM. Magistrado fixou ao recorrente/recorrido a pena base em 5 (cinco) anos e 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, nos seguintes termos:

“I- Quanto ao crime do 33, caput, da Lei 11.343/2006

Dosimetria da pena:

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu não é mais primário, tendo sofrido condenação neste Juízo em 15.09.2014 por crime de idêntica natureza ao ora me julgamento (Ação Penal – Processo nº 0001109-10.2014.8.14.0029), além de estar respondendo à

Ação Penal – Processo nº 0004701-57.20147.8.14.0029, também por crime de tráfico de drogas, contemporâneo ao processo ora em julgamento; as circunstâncias lhe são desfavoráveis, vendo que a opção do réu foi a de permanecer no mundo do tráfico de drogas; os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo; as consequências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral; acrescente o fato do crime de tráfico de drogas alimentar e ser alimentado por outros delitos, como o furto, o roubo, a receptação, sendo exemplo dessa situação os jovens adolescentes que praticam esses crimes e até outros mais graves com o fim de angariar recursos para prover seu vício por drogas, tendo se verificado ser prática corriqueira que o agente (traficante) aceite os produtos de ilícito em troca por drogas.

Pena corporal:

Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado a pena base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão, que mantenho em definitivo neste patamar por não reconhecer a ele o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, e ante a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.

(...)

II- Quanto ao crime do art. 180, caput, do Código Penal

Dosimetria da pena:

A Culpabilidade foi normal ao crime. O réu registra antecedentes criminais neste Juízo por crimes de tráfico de drogas. O réu pode ser considerado como pessoa de conduta desviada e personalidade voltada para a senda do crime. O conjunto probatório contido nos autos não deixam a menor dúvida de ser este crime doloso e não culposo, valendo ressaltar que o réu nega a autoria delitiva. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências podem ser consideradas relevantes, dado que se fomentam outros crimes a partir deste, bem assim a intranquilidade patrimonial.

Aplicação da pena

Assim sendo, fixo ao acusado a pena base no mínimo legal, de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, que mantenho em definitivo neste patamar à míngua de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la.”

No caso concreto, o MM. Magistrado considerou como negativos,
no crime de tráfico de drogas
, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências do crime e
no crime de receptação
, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime. Portanto, não é justo a fixação das penas-bases de ambos os delitos no mínimo legal, o que não obedece aos critérios estabelecidos pelo art. 59 do CP.

Assim sendo, no que tange ao crime disposto no
art. 33, caput da Lei n.°11.343/06
, aumento a pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Sem agravantes e sem atenuantes. Sem causas de aumento e sem causas de diminuição, ficando definitivamente fixada a pena em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Já no que concerne ao crime do
art. 180 do CP
, aumento a pena-base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Sem agravantes e sem atenuantes. Sem causas de aumento e sem causas de diminuição, ficando definitivamente fixada a pena em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

DA PENA FINAL CONCRETA E DEFINITIVA

Tendo em vista que o recorrente/recorrido foi condenado a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2016 (tráfico ilícito de entorpecente) e a pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime do art. 180 do CP, fixo a pena final, diante do concurso material, em
8 (oito)
anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
55 (cinquenta e cinco) dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, com fulcro no

art. 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Diante do exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos, e no que tange ao recurso da
DEFESA,

dou improvimento
e, quanto ao recurso da
ACUSAÇÃO,
dou total provimento
para r
eadequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
8 (oito)
anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
55 (cinquenta e cinco) dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
FECHADO
, com fulcro no

art. 33, § 2º,
a
do Código Penal.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021